Tribunal: TJSP
Processo: 2250013-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, ora embargante, mantendo a decisão que recebeu os Embargos à Execução com EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação à embargante, diante da existência da probabilidade do direito e perigo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, ora embargante, mantendo a decisão que recebeu os Embargos à Execução com EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação à embargante, diante da existência da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE (EMBARGADO) - Inadmissibilidade - Alegação de contradição no Acórdão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.